Tribunal: TJDFT
Processo: 0715778-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0715778-02.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUIZ HUMBERTO DE FARIA DEL ISOLA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública que, na execução no 0701055-55.2019.8.07.0018 movida em desfavor de LUIZ HUMBERTO DE FARIA DEL ISOLA, acolheu em parte a impugnação. Nas razões recursais (ID 16746325), narra ter o juízo de origem acolhido os cálculos ofertados pelo executado, sem metodologia ou efetiva veracidade, ignorando completamente a planilha confeccionada pelo Poder Público que, ao revés, explica o método empregado para chegar ao resultado, além das informações prestadas pela CLDF. Em nome da economia, racionalidade e instrumentalidade processuais, o agravante reitera todos os fundamentos já expostos nas informações prestadas pelo Poder Público em suas peças, apontando o pleno cumprimento da decisão judicial da ação popular. Ressalta, outrossim, gozarem as planilhas e as informações do Poder Púbico presunção de legitimidade, conforme julgados do Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática do recurso repetitivo. Com tais argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo para sustar a decisão objurgada. No mérito, requer sua reforma. Ausência de preparo, em virtude de isenção ilegal. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que acolheu em parte a impugnação. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. (...) Em análise preliminar da controvérsia, deixo de verficar a urgência do pleito. Malgrado o juízo a quo tenha acolhido parcialmente a impugnação ofertada pelo agravado, tendo por correta sua planilha de cálculo, inexiste risco imediato ao processo ou dano irreparável ou de difícil reparação. Caso o presente recurso seja provido, não há óbice para executar o valor controvertido encontrado nos cálculos apresentados pelo recorrente. Nesse contexto, não se vislumbra ser necessária a suspensão almejada. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 17 de junho de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator